Tribunal: TJDFT
Processo: 0724990-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724990-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANILLO DE OLIVEIRA SOUZA PACIENTE: ALYSON DE SOUSA ANGELO AUTORIDADE: JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogado Danillo de Oliveira Souza, em favor de Alyson de Sousa Ângelo, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos no 0724859-35.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 27839105). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de 16/07/2021, juntamente com Darlyson Glebert Gonzaga Lima e Dadson Gledson Gonzaga Lima, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, diante da tentativa de subtração de cabos de energia da empresa Neoenergia. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão de seus antecedentes penais. Aos coautuados Darlyson e Dadson foi concedida a liberdade provisória com medidas cautelares (ID 27839104). O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 27839105). No presente habeas corpus, a Defesa alega que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de ser inconstitucional a vedação automática à concessão de liberdade provisória a custodiados sem o exame do caso concreto e individualizado, de acordo com os parâmetros do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual requer, como preliminar e de forma incidental, a declaração de inconstitucionalidade do § 2o do artigo 310 do Código de Processo Penal. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, por se tratar de delito que não se reveste de gravidade concreta por não envolver violência ou grave ameaça à pessoa e porque a condenação transitada em julgado em desfavor do paciente refere-se a fato antigo, de 2008, “cujo término do cumprimento, se não passou, já beira os 05 anos”. Salienta tratar-se de pessoa com residência fixa e ocupação lícita, trabalhadora, sendo o paciente o provedor exclusivo do seu lar, composto por mãe, companheira e filhos. Destaca que as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes no caso concreto e que a prisão preventiva do paciente não se mostra necessária para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e nem para assegurar a aplicação da lei penal. Registra que a Vara de Execuções Penais, seguindo orientação do Conselho Nacional de Justiça, tem adotado medidas visando ao desencarceramento, privilegiando a monitoração eletrônica, que constitui medida eficaz no caso dos autos para resguardar a ordem pública. Alega, ainda, haver excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, argumentando que o Ministério Público teve vista dos autos no dia 19/07/2021, sem apresentar a denúncia até a presente data. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente ou para revogá-la, mediante a aplicação de outras medidas cautelares que se entender necessário, inclusive o monitoramento eletrônico. O pedido de liminar foi indeferido (ID 27868970). As informações foram prestadas (ID 27938759). A douta autoridade impetrada informou que, ao analisar os autos, verificou o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e relaxou a prisão do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura e mandando de monitoração eletrônica em seu favor. O impetrante peticionou (ID 27952043), requerendo o arquivamento dos autos, em virtude da perda do objeto. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, manifestou-se no sentido de ser reconhecida a perda do objeto e julgado prejudicado o habeas corpus (ID 28124810). É o relatório. Conforme informações prestadas pelo Juízo a quo, por decisão proferida em 04/08/2021, a prisão do paciente foi relaxada, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da constatação do excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, sendo determinada a expedição de alvará de soltura e de mandado de monitoração eletrônica em favor do ora paciente (ID 27938759). Dessa forma, em consonância com o pedido da Defesa de ID 27952043 e a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID 28124810), não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador